Tribunal: TJMT
Processo: 1022992-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022992-54.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK DALLA BERNARDINA - CPF: 080.307.557-08 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MICHELE ATILIO COELHO - CPF: 934.982.171-00 (APELANTE), ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (APELADO), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre os fundamentos ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

O julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

Os E
mbargos
de D
eclaração
não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação manejada pelo ora embargante.

Alega omissão referente ao argumento de ofensa à coisa julgada, em razão de não ter havido Recurso da decisão de incompetência e aplicação da multa por litigância de má-fé.

Diz ainda que houve omissão sobre o juiz ter declarado a perda do objeto da litigância de má-fé, bem como em relação à sentença ter sido modificada mesmo após o seu trânsito em julgado.

Também objetiva o prequestionamento da matéria a fim de interpor Recursos nos Tribunais superiores.

Contrarrazões no Id 208050177-pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“A ora apelada ajuizou a Execução de Título Extrajudicial contra os apelantes no Juizado Especial Cível da Capital.

Após tramitar durante um tempo no 8o Juizado, a magistrada consignou que a ora apelada, (exequente no processo), sabendo da existência dos outros feitos conexos que tramitavam na 10a Vara Cível, deveria ter ingressado diretamente no referido Juízo. Encaminhou, então, os autos sob o argumento de conexão com outras ações, aplicou a multa à parte autora por litigância de má-fé (
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
),
reconheceu sua incompetência para julgar o processo (Id 188152765-pág. 07) e o enviou para a 10a Vara Cível.

Tramitam na referida Vara Cível as seguintes demandas:

- Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, processo no 1031491-72.2018.8.11.0041,
onde os ora Executados apontam diversas irregularidades cometidas pela Associação Residencial Flor do Cerrado, formulando pedido de exibição de documentos (inicial), bem como formulando pedido em sede de impugnação e manifestação no ID no 21222593 do mencionado caderno processual, para que haja autorização judicial para que os Embargantes possam realizar os depósitos das taxas de rateio naqueles autos, estando referido processo em fase de instrução probatória, pendente, portanto, de decisão de mérito e;

- Ação Anulatória de Registro de Pessoa Jurídica e pedido de Antecipação de Tutela – Liminar, processo no 1006138-93.2019.8.11.0041,
onde os ora apelantes discutem a irregularidade da constituição da Associação Residencial Flor do Cerrado; falsificação documental; esclarecimentos e desfazimento de obras realizadas; devolução de valores pagos referente às taxas extras; dentre outros.

- Já a presente Execução Extrajudicial ajuizada pela ora apelada objetivava a cobrança de débitos referentes às despesas ordinárias de manutenção (serviço de portaria, iluminação, patrulhamento de ruas, manutenção de poço artesiano, etc.) e uma parcela de cercamento e de honorários advocatícios que supostamente foram aprovadas em Assembleias e
que totalizavam R$11.638,96
.

A Juíza responsável por essa Vara, reconhecendo a impossibilidade dessa remessa diante da incompatibilidade do rito,
extinguiu o processo sem exame do mérito, com fundamento, inclusive, em julgado deste Tribunal e julgou prejudicada a multa.

Os recorrentes não impugnam toda a decisão, apenas a parte que julgou prejudicada a penalidade imposta a apelada por suposta litigância de má-fé.

Ocorre que a magistrada que presidia o processo no Juizado Especial declarou
a incompetência daquele Juízo para apreciação do feito,

o que leva à conclusão de que não poderia ter proferido nenhuma decisão.

Logo, a sua extinção sem exame do mérito leva à perda dos efeitos dessa penalidade proferida por Juízo que reconheceu ser incompetente, principalmente porque a magistrada que proferiu a sentença não a validou.

Além disso,

o simples ajuizamento de uma Execução Extrajudicial no Juizado Especial em razão do valor ser de R$11.638,96
não pode ser entendido como uma violação à boa-fé. O jurisdicionado não deve ser penalizado pelo simples exercício do direito de ação quando não verificado qualquer abuso do direito.

Assim, por todas essas razões, nego provimento ao Recurso.”

Constata-se que não houve omissão em relação à matéria questionada, pois a decisão proferida por juízo incompetente (do Juizado Especial) levou à extinção
com fundamento, inclusive, em julgado deste Tribunal e julgou prejudicada a multa. Por esse mesmo motivo, descabido o argumento de trânsito em julgado da primeira decisão proferida pelo juiz do Juizado Especial.

Logo, as alegações suscitadas pelo embargante são totalmente infundadas.

Importante ressaltar que o
julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos.

O que se verifica é a intenção dos embargantes de rediscussão da matéria, o que é inviável nos Aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Inclusive, a
té mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024